Tribunal: TJDFT
Processo: 0719055-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CONCESSÃO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA AO DEVEDOR. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
1. Conforme entendimento já sufragado por esta Corte de Justiça, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, que, no entanto, goza apenas de presunção relativa de veracidade, “(...) podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da justiça gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça (...)”. (Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021).

2. No particular, infere-se que a situação financeira do apelante é delicada e peculiar, porquanto apesar de laborar como advogado, encontra-se acometido por doença incurável que o impossibilita de exercer plenamente seu ofício, além de possuir seis filhos que dependem de sua remuneração para subsistência digna.

3. Dessa forma, fica comprovado no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada, sendo o deferimento do benefício da gratuidade de justiça medida que se mostra adequada.

4. No tocante à pretensão recursal de revogação da gratuidade de justiça concedida ao executado/devedor, os elementos de informação coligidos aos autos não demonstram que houve alteração significativa de sua condição financeira.

5. A imissão na posse de bens imóveis não tem o condão de modificar a hipossuficiência demonstrada em juízo, de modo que a concessão do benefício deve ser mantida.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Gratuidade de justiça concedida ao exequente.